Tribunal: STF
Processo: ARE 1467082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 285/79. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.717/98 ANTE A NATUREZA SECURITÁRIA OU DE POUPANÇA DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO RIOPREVIDÊNCIA CUJA CONDENAÇÃO, NO ENTANTO, IMPORTARIA EM REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOAVELMENTE FIXADOS. RECURSO AO QUAL SE DEU PARCIAL PROVIMENTO, AO ABRIGO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REFORMADA A SENTENÇA NA MESMA PROPORÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO.I - Inaplicável a Lei federal 9.717/98 quando se trata de pecúlio post mortem previsto na Lei estadual 285/79, porquanto não se enquadra nos benefícios de natureza geral, configurando-se espécie de seguro ou poupança para, falecido o servidor, dispor a família de recursos imediatos; II - Falecendo o servidor anteriormente à revogação da lei estadual faz o sucessor jus ao pecúlio, sob pena de consagrarmos o enriquecimento sem causa — o servidor contribuiu anos a fio para formação da fonte de custeio, sendo moral e legalmente inadmissível que o órgão previdenciário se aproprie desses valores em detrimento da família enlutada;III - Pacífico o entendimento de que nas condenações contra a Fazenda Pública os Juros de mora devem incidir no percentual do 0,5% ao mês, consoante o disposto no art.1°- F, da Lei n°. 9.494/97, nas hipóteses ali definidas. Contudo, não estamos diante de benefício previdenciário, diferença de vencimentos, impondo-se a manutenção do Julgado quanto ao percentual incidente, no entanto, a partir da citação; IV - Impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento da taxa judiciária ante a sentença que o isentou. Condená-lo em grau recursal importaria em reformado in pejus:- Improvimento ao agravo interno.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI, 24, inciso XII, e § 4°, 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente